Tribunal: TJSP
Processo: 1058492-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Condições da ação. Demanda ajuizada por servidora pública estadual objetivando a concessão de readaptação funcional. Pleito obtido pela via administrativa no curso da ação. Sentença de improcedência. Reforma. Perda superveniente do interesse de agir, presente ao tempo da propositura da demanda, ante a recusa da Administração em promover a readaptação da autora. Princípio da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Condições da ação. Demanda ajuizada por servidora pública estadual objetivando a concessão de readaptação funcional. Pleito obtido pela via administrativa no curso da ação. Sentença de improcedência. Reforma. Perda superveniente do interesse de agir, presente ao tempo da propositura da demanda, ante a recusa da Administração em promover a readaptação da autora. Princípio da causalidade. Precedentes.
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, INVERTENDO-SE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058492-76.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
MARIA BRUNINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.480/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1058492-76.2018.8.26.0053
Apelante: Regina Maria Brunini
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
PROCESSUAL CIVIL – Condições da ação. Demanda
ajuizada por servidora pública estadual objetivando a
concessão de readaptação funcional. Pleito obtido pela via
administrativa
no
curso
da
ação.
Sentença
de
improcedência. Reforma. Perda superveniente do interesse
de agir, presente ao tempo da propositura da demanda, ante
a recusa da Administração em promover a readaptação da
autora. Princípio da causalidade. Precedentes.
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA
PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM EXAME
DO MÉRITO, INVERTENDO-SE OS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de ação iniciada sob o rito ordinário,
proposta por REGINA MARIA BRUNINI em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, visando a sua readaptação funcional.
A r. sentença de fls. 693-695, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido e extinguiu a ação com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A mesma decisão
condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma
do
“decisum”
(fls.
699-702).
Sustenta,
em
síntese,
que
o
reconhecimento administrativo de sua readaptação funcional implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento do pedido, razão pela qual pugna pela procedência da
demanda e inversão dos ônus sucumbenciais.
O recurso foi processado, sobrevindo as respectivas
contrarrazões (fls. 705-711).
É o breve relato.
Os elementos disponíveis informam que a autora,
professora da rede estadual de ensino, padece de transtorno depressivo e,
em razão desse quadro, foi readaptada para novas funções em 2006.
Em 05.02.2018, foi submetida a exame por uma
junta médica que concluiu pela cessação da readaptação funcional (fls.
26-31), conforme despacho publicado em 18.09.2018 (fls. 25),
ensejando o ajuizamento da presente ação em 26.11.2018.
Ocorre que, no curso no processo, antes mesmo da
realização da perícia técnica pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (IMESC), a autora informou que lhe foi
concedida, pela via administrativa, a almejada readaptação, pugnando,
então, pela procedência da demanda (fls. 616-618).
O MM. Magistrado julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de provar os fatos
constitutivos de seu direito, uma vez que “não há comprovação de real
necessidade de manutenção da condição de readaptação da autora de
suas funções inerentes ao cargo de Professora de Educação Básica II,
haja vista que, para tal constatação seria necessária à realização da
prova pericial” (fls. 695).
São esses os fatos essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da superveniente decisão administrativa que
atende à pretensão última da autora, isto é, “reconhecer o direito da
autora à readaptação” (fls. 15), forçoso concluir a perda do objeto da
presente ação.
Remanesce a questão atinente aos ônus da
sucumbência, a ser analisada à luz do princípio da causalidade.
Com efeito, “os honorários advocatícios serão
devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do
objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ‘ratio’ desse
entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e
mesmo que de boa-fé. São devidos os honorários advocatícios quando
extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba
honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do
processo, ante o princípio da causalidade” (AgRg no REsp no
1.388.399/MA, 2a T., rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. em
22.5.2014).
Ou seja: “à luz do princípio da causalidade
(Veranlassungsprinzip), as despesas processuais e os honorários
advocatícios recaem sobre a parte que deu causa à extinção do processo
sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se o magistrado
chegasse a julgar o mérito da causa” (REsp no 151.040/SP, 2a T., rel.
Min. ADHEMAR MACIEL, j. em 1o.10.1998).
A propositura da ação fundou-se na cessação da
readaptação funcional da autora, fato cumpridamente documentado nos
autos e que revelava o legítimo interesse de agir.
Não prospera a alegação da Fazenda Estadual no
sentido de que a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, ao tempo da propositura da demanda, não possuía capacidade
laborativa.
Nesse ponto, é oportuno considerar que, no intervalo
entre a cessação e a concessão de nova readaptação, a autora, readaptada
desde 2006, esteve afastada para tratamento de saúde, em contínuas
licenças que lhe foram concedidas pela Administração no período entre
13.08.2018 a 14.03.2019 (fls. 638).
O próprio atendimento do pedido pela via
administrativa corrobora a argumentação da autora no sentido de estar
impossibilitada para exercer a função de professora de educação básica,
concluindo a perícia médica, em abril de 2019, que “(...) após o exame
mental especializado realizado e as análises gerais feitas pelo RE,
concluo que existem limitações para seu cargo de concurso, podendo
ser revisto seu Rol de Atividades para que suas atividades respeitem as
limitações descritas pelo RE” (fls. 646).
Os fatos acima narrados conduzem à inevitável
conclusão de que o comportamento da ré deu ensejo à demanda e, nesse
contexto, “sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio,
o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração
do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos
daí decorrentes” (REsp no 264.930, 4a T., rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. em 13.9.2000. No mesmo sentido: AgRg no AI no
615.423, 3a T., rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 17.3.2005; REsp no
664.475, 1a T., rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 3.5.2005).
Sobre
o
assunto,
pondera
Cândido
Rangel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dinamarco:
“(...) a doutrina está consciente de que a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão
apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
‘causalidade’ (Carnelutti, Piero Pajardi, Yussef Cahali,
Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes). Responde pelo custo
do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao
propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou
manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de
atribuir ‘ilicitude’ ao exercício da ação ou da defesa, que
constituem superiores garantias constitucionais, mas
somente de encarar objetivamente essas condutas como
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve
responder (Liebman). A sucumbência é um excelente
indicador dessa relação causal, mas nada mais do que um
‘indicador’. Conquanto razoavelmente seguro e digno de
prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em
que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo
princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum
modo o próprio vencedor haja ‘dado causa ao processo’,
sem necessitar dele para obter o bem a que tinha direito.”
(Instituições de Direito Processual Civil, 6a ed., rev. e atual.;
São Paulo: Malheiros Editores, 2009, v. 2, p. 666-667)
Destarte, o feito deve ser extinto com fundamento
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da
superveniente falta de interesse, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Ressalta-se que a mesma solução foi adotada por
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público em caso idêntico ao dos
autos:
“Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação
Básica II, buscando o reconhecimento de seu direito à
readaptação funcional, indeferida administrativamente.
Sentença de improcedência. Perda superveniente do
interesse processual, à vista do atendimento administrativo
da pretensão inicial, no curso da ação e antes da prolação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sentença. Por aplicação do princípio da causalidade,
deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de
honorários advocatícios, precisamente porque deu causa à
instauração do processo, na medida em que o autor, ao
tempo do indeferimento administrativo, já se encontrava
readaptado no cargo de professor do Município de São
Paulo, além da pretensão inicial ter sido atendida
administrativamente após a propositura da ação. Alterado o
dispositivo da sentença para o de extinção do feito, sem
exame do mérito, com a inversão do ônus da sucumbência.
Prejudicado o exame do recurso interposto pelo autor”.
(Apelação
no
1059906-12.2018.8.26.0053,
rel.
Des.
AROLDO VIOTTI, j. em 16.01.2020).
E no mesmo sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
READAPTAÇÃO
FUNCIONAL.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
SUPERVENIENTE.
PERDA
DO
OBJETO
DA
DEMANDA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
Provimento da apelação”.
(Apelação no 1028586-46.2015.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ricardo Dip, j. em 28.03.2019, DJe
28.03.2019);
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Apelante que atendeu
administrativamente o pleito de readaptação formulado pela
Apelada, após o ajuizamento da ação. Condenação ao
pagamento de honorários devida. Princípio da causalidade.
Aquele que deu causa à propositura da ação deve responder
pelas despesas decorrentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Quantum. Pretensão de redução.
Impossibilidade. Fixação que deveria atender ao disposto
no art. 85, §§ 4o, III e 6o, do NCPC. Ausência de recurso da
Autora e vedação à reformatio in pejus que implicam a
manutenção do montante arbitrado. Recurso improvido”.
(Apelação no 1001398-30.2015.8.26.0457, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. em
31.05.2017, DJe 31.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, altera-se de ofício o dispositivo da
sentença para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, impondo-se à
Fazenda Estadual os ônus da sucumbência e julga-se prejudicado o
recurso da autora.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator